Tribunal: TJBA
Processo: 0539329-56.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0539329-56.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: OTO CARVALHO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EMANUEL CRISOSTOMO VASCONCELOS, BRUNO REIS LOPES, NUBIA REIS LOPES, RICARDO BARBOSA DE MIRANDA, ISMAEL GALVAO DE SANTANA, CAETANO DE ANDRADE E DUARTE

APELADO: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
. RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZATÓRIA. RESCISÃO POR CULPA DO ADQUIRENTE. INADIMPLEMENTO. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO COM RETENÇÃO DE 2
5
%. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.

APELO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 0539329-56.2014.8.05.0001, da
9
ª VARA
CÍVEL E COMERCIAL
DA COMARCA DE SALVADOR, em que é apelante
OTO CARVALHO DOS SANTOS
e apelad
a

PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
e
dar parcial provimento
ao apelo da parte autora, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça